Tribunal: TJES
Processo: 0001839-82.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001839-82.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE RUFINO MIOSSI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001839-82.2015.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MICHELLE RUFINO MIOSSI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MICHELLE RUFINO MIOSSI
em face da r. sentença (ID 14809240) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência da Justiça Comum em favor da Justiça do Trabalho, mantida em decisão que negou acolhimento aos Embargos de Declaração (ID 14809247).

Conforme se denota da inicial, a Autora, ora Recorrente,
Agente Comunitária de Saúde,
ajuizou Ação Declaratória de Direito ao Adicional de Insalubridade c/c Cobrança contra o Município.

O Réu, Município de Ecoporanga, por sua vez, em contestação, arguiu preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual, requerendo a remessa à Justiça do Trabalho, e a prescrição trienal.

O juízo
a quo
, após afastar as preliminares arguidas, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II da Lei n.º 9.099/95, entendendo pela competência da Justiça do Trabalho, uma vez que a Recorrente,
Agente Comunitária de Saúde
, submete-se ao regime celetista, uma vez que não haveria lei local específica fixando regime jurídico diferente, nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.350/06. Além disso, fundamentou que a verba postulada (adicional de insalubridade) seria de natureza trabalhista, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada, a Recorrente, então, interpôs
Recurso Inominado
(ID 14809249), reiterando os argumentos e pleiteando a anulação total da sentença e da decisão dos embargos, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

O Município apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 14809253), arguindo preliminar de ferimento à dialeticidade recursal e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença, argumentando a ausência de lei municipal específica do regime estatutário para os ACS e a natureza trabalhista da verba (adicional de insalubridade), o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho.

É o breve relato.

Ab initio
,
quanto à preliminar de ofensa à dialeticidade recursal
suscitada pelo Recorrido nas contrarrazões (ID 14809253), ela não prospera, pois embora a Recorrente reitere argumentos já apresentados em outras fases processuais, as razões recursais buscam, de fato, impugnar os fundamentos da sentença e da decisão dos embargos, expondo os motivos de sua inconformidade com a extinção do feito.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
a controvérsia cinge-se em analisar se a demanda que pleiteia o direito a adicional de insalubridade a agentes comunitários de saúde é de competência da justiça comum ou da justiça trabalhista.

Nesse sentido, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da 1ª Seção, no AgInt no CC 199.231-SP, assim decidiu:

Compete à Justiça Trabalhista processar e julgar pedidos decorrentes de relação de trabalho entre servidor público no cargo de Agente de Saúde Pública (Agentes de Combate às Endemias) e o respectivo Município, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local.
(STJ. 1ª Seção. AgInt no CC 199.231-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 5/3/2024 (Info 19 – Edição Extraordinária).

Ainda, restou consignado no referido julgado que o art. 8º da Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição Federal e que trata das atividades dos Agentes de Combate às Endemias,
estabeleceu o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde
, salvo se o ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que
“será celetista o regime aplicável apenas se Estados, Distrito Federal e Municípios não dispuserem de forma diversa”
(AgRg no CC n. 136.320/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014).

Outrossim, a Corte de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno, ratificou a jurisprudência dominante, segundo a qual o ônus de demonstrar a existência de lei municipal que estabeleça regime diverso do celetista (ou seja, o regime estatutário/administrativo, que atrairia a competência da Justiça Comum) incumbe ao ente municipal ou ao próprio servidor.

Contudo, embora a parte Recorrente defenda a incompetência da Justiça do Trabalho, com o argumento de que leis municipais de Ecoporanga estabelecem o regime estatutário ou administrativo especial para os Agentes Comunitários de Saúde, afastando a aplicação da regra celetista da Lei Federal n.º 11.350/06, tal argumento não merece prosperar, haja vista que, nos moldes da sentença de primeiro grau
"não existe lei local específica fixando regime jurídico diferente do celetista para os agentes comunitários de saúde e endemias",
de modo que se aplica a regra geral do regime celetista do art. 8º da Lei nº 11.350/2006.

As leis municipais citadas pela Recorrente tratam, em geral, do regime estatutário dos servidores municipais de Ecoporanga ou de regime administrativo especial, não sendo estas
leis específicas para a categoria de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
capaz de afastar o regime celetista.

Ainda, a verba pleiteada (adicional de insalubridade), ao ser baseada na legislação trabalhista, atrai a competência da Justiça do Trabalho, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.288.440, que estabelece que a Justiça Comum é competente apenas quando
a parcela pleiteada por servidor celetista é de natureza administrativa (ou seja, prevista em norma estatutária),
o que não é o caso do adicional de insalubridade pleiteado pela Recorrente.

Pelo exposto, por se tratar de matéria de competência absoluta, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. art. 51, II da Lei n.º 9.099/95 é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita deferida às fls. 97 e 131/132 dos autos digitalizados.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI MUNICIPAL QUE INSERE O CARGO NO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO LOCAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI Nº 12.153/2009). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MICHELE RUFINO MIOSSI
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que, nos autos da Ação Declaratória de Direito ao Adicional de Insalubridade c/c Cobrança, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao argumento de incompetência absoluta em razão da matéria, declinando a competência em favor da Justiça do Trabalho.

A Recorrente, servidora pública municipal no cargo de Agente Comunitária de Saúde (ACS) desde 01/04/2004, ajuizou a demanda visando a implantação e o pagamento retroativo, referente aos últimos cinco anos, do
Adicional de Insalubridade
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, nos termos da Lei Complementar Municipal que rege o Regime Jurídico Único (RJU) local.

O Município Réu apresentou Contestação, arguindo preliminares de incompetência da Justiça Comum (em favor da Justiça do Trabalho) e de prescrição quinquenal, e, no mérito, sustentando a ausência de enquadramento da atividade da ACS como insalubre.

O Juízo 1º Grau, reconhecendo o trâmite processual sob rito diverso do Juizado Especial da Fazenda Pública, e entendendo pela natureza celetista da relação jurídica, extinguiu o feito, suscitando a incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça do Trabalho (ID 15154479). Os Embargos de Declaração opostos foram improvidos (ID 14809247).

A Recorrente pugna pela anulação da Sentença, alegando nulidade na alteração do rito processual e, principalmente, defendendo a competência da Justiça Comum Estadual (Juizado Especial da Fazenda Pública), ante a submissão do seu cargo ao Regime Jurídico Único (RJU) do Município, conforme legislação municipal específica.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 14809253).

É o relatório do essencial.

II. VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
DELE CONHEÇO
.

Da Preliminar de Nulidade em Razão da Alteração do Rito Processual

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade decorrente da tramitação da ação sob o rito comum ordinário (CPC) em vez do rito sumaríssimo do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Conforme pacificado pela jurisprudência, a adoção do rito ordinário, por ser mais abrangente e pormenorizado, não gera prejuízo às partes, constituindo uma faculdade subsidiária, conforme o parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Civil. A competência absoluta do Juizado da Fazenda, por sua vez, pode ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL... 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta em ações com valor inferior a 60 salários mínimos e sem necessidade de prova técnica complexa, nos termos da Lei 12.153/2009. A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64, § 1º, do CPC...
(TJ-MG - Apelação Cível: 50076972520228130439, Relator.: Des.(a) RICHARDSON XAVIER BRANT (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 28/12/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2025).

Portanto,
rejeito
a alegação de nulidade da Sentença quanto à alteração do rito.

Da Competência
Ratione Materiae

Cinge-se a controvérsia principal à natureza do vínculo jurídico da Recorrente com o Município, a fim de definir a competência para o julgamento da causa.

O Juízo
a quo
declinou a competência para a Justiça do Trabalho, presumindo a relação celetista. Contudo, tal entendimento merece reforma, dada a existência de legislação municipal específica que rege o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

A documentação acostada aos autos e o próprio recurso demonstram que o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Ecoporanga/ES possui regime jurídico estatutário, nos seguintes termos: (I) A
Lei Municipal nº 772/1997
, em seu art. 8º, estabelece que as contratações para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na qual se enquadrava o cargo, seriam feitas na
forma prevista no Regime Jurídico Único (RJU) do Município
; (II) A
Lei Municipal nº 859/2000
criou o cargo de Agente Comunitário de Saúde, inserindo-o expressamente na Lei nº 772/1997; (III) A
Lei Complementar Municipal nº 018/2020
(Estatuto dos Servidores Públicos)
mantém o Regime Jurídico Único "Estatutário"
para os servidores de Ecoporanga e
prevê expressamente o Adicional de Insalubridade
em seu art. 66, nos graus mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%).

Dessa forma, a análise da legislação local é imperativa e demonstra que a relação jurídica estabelecida entre a servidora e o Município é de caráter
estatutário-administrativo
.

Consoante o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a competência para processar e julgar as ações de servidores vinculados a Município por relação estatutária é da
Justiça Comum Estadual
, e não da Justiça do Trabalho (ADI 3395 MC / DF).

Ademais, tratando-se de matéria relativa a servidor público municipal, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e sem a necessidade de perícia técnica complexa (a insalubridade é prevista em lei municipal, dependendo apenas da comprovação fática ou enquadramento legal), a competência absoluta é do
Juizado Especial da Fazenda Pública
, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Portanto, a Sentença merece ser reformada para reconhecer a
competência absoluta (ratione materiae) do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Da Impossibilidade de Julgamento do Mérito (
Causa Madura
)

O reconhecimento da incompetência absoluta e consequente anulação da Sentença impede, nesta instância recursal, a análise do mérito da demanda.

Embora o Código de Processo Civil preveja a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º), o presente feito não está devidamente instruído para o julgamento imediato. O mérito da ação, o direito ao adicional de insalubridade e o
quantum
devido demanda dilação probatória e cognição exauriente, incluindo a análise das condições de trabalho da Recorrente sob a ótica da legislação municipal e das normas técnicas aplicáveis (NR-15, conforme remissão do Estatuto local).

Assim, impõe-se a anulação integral da Sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem (Juizado Especial da Fazenda Pública), a quem compete a devida instrução processual e o julgamento definitivo do mérito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reformando a Sentença recorrida,
ANULÁ-LA INTEGRALMENTE
, em razão do reconhecimento da
competência absoluta (
ratione materiae
) do Juizado Especial da Fazenda Pública
para processar e julgar o feito.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.
Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo pela incompetência dos Juizados Especiais e, consequentemente, das Turmas Recursais.

Embora a sentença (ID 14809240) tenha indicado a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a análise dos autos revela que o feito tramitou na origem — Vara Única da Comarca de Ecoporanga — sob o Procedimento Comum Cível, conforme se extrai dos cabeçalhos dos atos judiciais.

A inadequação da via sumaríssima é corroborada pela complexidade probatória verificada. Conforme documentação anexa (ID 14809239 – Parte 04), houve regular produção de prova pericial, com nomeação de
expert
(Pág. 5/6 - Fls. 182-182/v), aceitação do
munus
(Pág. 12 - Fls. 187) e apresentação do laudo pericial (Pág. 27/38 - Fls. 198-209), rito incompatível com a simplicidade orientadora dos Juizados Especiais.

Ademais, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC, verifica-se a prevenção do Egrégio Tribunal de Justiça, visto que a C. 3ª Câmara Cível já exerceu jurisdição no feito ao analisar Agravo de Instrumento (Pág. 55/64 - Fls. 223-228). O referido recurso, sob a relatoria do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (Pág. 73 - Fls. 236), teve decisão monocrática transitada em julgado em 02/09/2021 (Pág. 103 - Fls. 252).

Portanto, a despeito do valor da causa (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), a tramitação pelo rito comum, a realização de perícia complexa e o julgamento de recurso pretérito por órgão fracionário do Tribunal de Justiça evidenciam a incompetência desta Turma Recursal, impondo-se o declínio de competência em favor do E. TJES.

Assim, rogando vênia ao eminente Relator,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA
desta Turma Recursal para o processamento e julgamento do presente feito, haja vista a tramitação sob o rito comum, a complexidade da prova pericial produzida e a prevenção firmada pelo Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
e determino a imediata remessa dos autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
— em razão da prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento supracitado — para regular prosseguimento e apreciação recursal.

Procedam-se às anotações de estilo e à baixa na distribuição no âmbito desta Turma Recursal.

Cumpra-se.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito